Tribunal: TJDFT
Processo: 0706586-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL USUCAPIENDO REGISTRADO EM NOME DA RÉ. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESENÇA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA CARACTERIZADOS. PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É incontroverso nos autos que o imóvel usucapiendo encontra-se registrado no Ofício de Registro de Imóveis em nome da Ré/Apelante, que, assim, é a proprietária dele (CC, art. 1.245, § 1o), detendo, portanto, legitimidade passiva para a Ação de Usucapião, independentemente da transferência dos direitos sobre o bem a terceiros, por meio de contrato particular.
2. Presente no caso em exame o interesse processual, pois o provimento jurisdicional é útil e necessário ao pleito de usucapião do imóvel, e a via eleita é adequada.
3. Constatado que a Ré/Apelante não apresentou resistência à pretensão autoral, indevida a condenação dela ao pagamento dos honorários advocatícios e demais despesas processuais, ainda que julgado procedente o pedido, diante da aplicação do princípio da causalidade ao caso concreto.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.